Tribunal: TJDFT
Processo: 0008294-69.2019.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL HARMÔNICO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO E DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 244 DO CPP REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA PROVA COLIGIDA AOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.

2. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade, em controle difuso (HC 104410, Relator: Gilmar Mendes, 2a Turma, julgado em 6/3/2012, DJe-062, divulgado em 26/3/2012; publicado em 27/3/2012), de reforçar a constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato. Além disso, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI 3112), a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da maior parte do Estatuto do Desarmamento, sendo certo que declarou a inconstitucionalidade apenas dos parágrafos únicos dos arts. 14 e 15 e do art. 21 da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003). Diante disso, rejeita-se a arguição de inconstitucionalidade.

3. A CRFB, no seu art. 5o, II, assevera que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. A autorização legal para a busca pessoal contida no art. 244 do CPP, portanto, encontra sustentação na referida norma Constitucional. Presentes os requisitos do art. 244 do CPP, o agente objeto da revista pessoal tem a obrigação de se sujeitar a ela. Revogação do art. 244 do CPP por não recepção afastada.

4. Uma vez que os policiais visualizaram o momento em que os ocupantes do veículo arremessaram uma arma de fogo em direção ao matagal, eles não só estavam autorizados como, por dever de ofício, deveriam realizar a abordagem do veículo, a busca pessoal nos seus ocupantes, bem como a captura deles. Portanto, não há falar em ilicitude da prova por violação ao art. 244 do CPP.

5. Quando o conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo com os sinais de identificação suprimidos, a condenação é medida que se impõe.

6. Cabível a aplicação de medida socioeducativa de internação, quando amparada no contexto social negativo e na reiteração no cometimento de outras infrações graves, sobretudo quando o adolescente pratica novo ato infracional durante o descumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade. Essas circunstâncias sinalizam a real e premente necessidade de o Estado intervir, com o intuito de reeducar o jovem para o convívio social.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.